Tribunal: TJES
Processo: 5000328-75.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-75.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O VOTO DA RELATORA, PELO QUE, APLICO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANOS MORAIS.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000328-75.2021.8.08.0011

RECTE.: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA

RECDO.: ZURICH BRASIL SEGUROS SA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Ação ajuizada pelo Autor, Sérgio Cordeiro de Souza, em face da Zurich Minas Brasil Seguros S/A, ora Contestante, na qual alega receber mensalmente os benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria por meio de conta bancária. Assim, aduziu que desde setembro de 2020, estaria sofrendo descontos em sua conta bancária, para pagamento de serviço fornecido pela Contestante que, supostamente, não teriam sido contratados.

Em razão do exposto, requer seja concedida tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças na conta do Autor.

No mérito, pugna sejam os pedidos julgados procedentes para determinar (i)a condenação da Ré ao pagamento, em dobro, dos valores descontados, no montante de R$ 1.607,20 (mil e seiscentos e sete reais e vinte centavos); e (ii) a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova E pelo pagamento de honorários de sucumbência.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

DISPOSITIVO
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com solução de mérito para:
a) declarar a inexistência de débitos entre as partes referente ao noticiado contrato de seguro residencial reportado nos autos);
b) condenar a ré a abster-se de promover novos descontos na conta bancária do autor.

c) condenar a ré a restituir o valor de R$ 30,84 em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos;

d) CONDENAR a ré a pagar em favor do autor o valor de R$ 1.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado requerendo a majoração dos danos morais.

A empresa requerida apresentou contrarrazões recursais requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que de fato houve a cobrança por serviço não contratado uma vez que a empresa ré ora recorrida devolveu os valores cobrados indevidamente.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor referente aos danos morais - R$ 3.000,00 (três mil reais).Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.